Tribunal: TJMT
Processo: 1001933-21.2019.8.11.0041
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001933-21.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Estabelecimentos de Ensino]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS,

DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A - CNPJ: 38.733.648/0001-40 (TERCEIRO INTERESSADO), KAMILA YOHANA LEITE XAVIER DA CRUZ - CPF: 044.097.451-82 (APELANTE), RONAN DA COSTA MARQUES - CPF: 015.505.161-08 (ADVOGADO), UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 14.793.478/0001-20 (APELADO), KAMILA MICHIKO TEISCHMANN - CPF: 027.163.861-37 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU EM PARTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EXTINÇÃO DO FEITO POR ACOLHIMENTO A PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA – AFASTADA – CAUSA MADURA –CONTRATO DE FINANCIAMENTO ESTUDANTIL – FIES – PRELIMINARES – INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL – INTERESSE DA UNIÃO – INEXISTENTE – PRESCRIÇÃO TRIENAL – APLICAÇÃO DA PRESCRIÇÃO QUINQUENAL PREVISTA NO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – REJEITADAS – MÉRITO – DESCONTO POR PONTUALIDADE CONCEDIDO AS DEMAIS ESTUDANTES DA TURMA – NÃO COMPROVADO – PEDIDOS IMPROCEDENTES - RECURSO DESPROVIDO.

A aluna beneficiária do programa de financiamento FIES tem legitimidade ativa para postular benefício de desconto de mensalidade, uma vez que o empréstimo estudantil será liquidado por ela.

Não há interesse da União no presente feito, uma vez que eventual procedência do pedido limitar-se-á à esfera privada entre a aluna-requerente e a instituição de ensino-requerida.

A prescrição aplicável ao presente caso é a quinquenal, prevista no art. 27 do CDC, por se tratar de relação de consumo.

Os documentos aportados aos autos pela parte autora, não comprovam efetivamente a existência do desconto, tampouco seu período de incidência ou condições de aplicabilidade, de forma que não é possível constatar o fato constitutivo do direito da demandante, a teor do art. 373, inciso I do CPC.

A situação demonstrada nos autos não configura dano moral, haja vista que a autora não
foi exposta a vexame ou constrangimento perante terceiros, tampouco impedida de adentrar a sala de aulas ou participar das atividades acadêmicas.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1001933-21.2019.8.11.0041

APELANTE:

KAMILA YOHANA LEITE XAVIER DA CRUZ

APELADO:

UNIC EDUCACIONAL LTDA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
KAMILA YOHANA LEITE XAVIER DA CRUZ
contra sentença proferida pelo juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT, MMª Juíza Laura Dorilêo Cândido, lançada nos autos da Ação de Repetição de Indébito c/c Indenização por Danos Morais nº 1001933-21.2019.8.11.0041
,
ajuizada em face da
UNIC EDUCACIONAL LTDA
, que julgou extinto o feito, sem resolução do mérito nos termos do art. 485, VI, do CPC, em razão da ilegitimidade ativa, condenando a autora/recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da atualizado da causa, cujo pagamento da verba ficou suspenso por ser ela beneficiária da assistência judiciária.

A apelante, em suas razões recursais, alega que cursou o ensino superior de Biomedicina na universidade apelada, no período de 2013 a 2017, com financiamento de 100% pelo FIES, de forma que a requerida recebeu as mensalidades do curso de forma antecipada, a cada semestre.

Afirma que a demandada possui política interna que concede desconto de 25% para o pagamento da mensalidade de forma “particular” e “pontual”, não contemplando os alunos vinculados ao FIES ou qualquer outro programa social governamental.

Cita Portarias e dispositivos legais que garantem ao aluno com financiamento pelo FIES os descontos pelas semestralidades pagas pontualmente, asseverando que apesar dos repasses das mensalidades terem sido inicialmente feitas pela instituição financiadora do FIES, quem assumirá os encargos é o próprio aluno, sendo assim, entende possuir legitimidade para discutir sobre os valores cobrados.

Por fim, requer a utilização de prova emprestada dos autos nº 8031628-89.2017.8.11.0001, que tramitou no 3º Juizado Especial Civil da Comarca de Cuiabá–MT, uma vez que a requerida confessou a existência de concessão de desconto de 25% (vinte e cinco por cento).

Com base nesses argumentos, pugna para que seja reconhecida sua legitimidade ativa e, de consequência, acolhidos os pedidos iniciais, com a inversão do ônus da prova; a condenação da apelada à restituição dos valores pagos a maior, em dobro; o

pagamento de indenização por danos morais arbitrados em R$10.00,00 (dez mil reais) e a concessão da prova emprestada (Id. 52987277).

As contrarrazões foram ofertadas, pugnando pela manutenção da sentença, sob o argumento de que não cabe ao estudante a restituição direta de qualquer valor decorrentes de contrato de financiamento estudantil (FIES), principalmente porque afeta o ente público federal (FNDE), onde há interesse da União, cuja competência é da Justiça Federal.

Acrescenta que devem ser rejeitados os documentos apresentados com a impugnação à contestação, haja vista a preclusão probatória e o cerceamento de defesa.

Também elucida que a autora não comprovou a existência de aplicação de desconto ao aluno que paga a mensalidade em dia, concernente aos 25% sobre o valor bruto, pois o documento colacionado nos autos foi produzido unilateralmente. Refuta, inclusive a validade da conversa firmada por whatsapp e da prova emprestada, referente o feito 8031628-89.2017.811.0001.

Acrescenta que os repasses não são realizados de forma antecipada, uma vez que os prazos para aditar o financiamento vão para além do início do semestre, de forma que a repetição do indébito não pode ser reconhecida, principalmente porque o ônus quanto a essa prova não lhe pode ser transferido.

Por fim, menciona que a autora não teve sua honra subjetiva amolada, razão pela qual não deve ser condenada na indenização por danos morais. Forte nesses argumentos, pugna pelo desprovimento do recurso (Id. 52987281).

A apelante é beneficiária da assistência judiciária.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Infere-se dos autos que o juízo de primeiro grau extinguiu o feito sem resolução do mérito, por entender que a autora não possui legitimidade ativa para pleitear ressarcimento de desconto de 25% realizado aos alunos que não participam de Programa do Governo e pagam suas mensalidades de forma pontual.

Ocorre que a discussão travada entre as partes, não diz respeito aos termos do financiamento obtido pelo estudante junto ao Governo Federal, mas, tão somente sobre a existência ou não dos descontos concedidos.

Ademais, embora o repasse seja concedido pelo FNDE/MEC é a apelante quem irá, no final, realizar o pagamento e, portanto, arcar com todo o valor financiado junto à apelada, de forma que possui legitimidade para questionar o desconto não recebido.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA AFASTADA – CAUSA MADURA - JULGAMENTO DO MÉRITO – OUTRAS PRELIMINARES E PRESCRIÇÃO REJEITADAS - ALUNO BENEFICIÁRIA DO FIES - DESCONTO SOBRE O VALOR DA MENSALIDADE – PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DO VALOR REFERENTE AO DESCONTO IMPROCEDENTE – AUSÊNCIA DE PROVA DO TRATAMENTO DISCRIMINATÓRIO - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – INVERSÃO DA SUCUMBÊNCIA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
O Sistema FIES não constitui uma doação do governo federal ao acadêmico do ensino superior, mas apenas um empréstimo, e quem efetivamente paga as mensalidades, ainda que por meio de financiamento, é o acadêmico beneficiário do programa.
Por esse motivo, tem legitimidade ativa o autor quando busca ser beneficiado com o desconto nas mensalidades. Ao autor incumbia provar as alegações de que recebeu tratamento discriminatório por parte da requerida e que esta concedia descontos no valor de 25% sobre o valor da mensalidade aos alunos que pagavam o curso com recursos próprios, o que não ocorreu. Se não há provas de que os descontos foram efetivamente concedidos aos outros estudantes, não faz jus o autor à restituição de tais valores. Inexistente o ato ilícito há que ser rejeitado o pedido de reparação civil. (N.U 1000281-66.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/09/2020, Publicado no DJE 08/09/2020)

Diante desses termos,

reformo a sentença recorrida para declarar a parte autora legítima para figurar no polo ativo da demanda.

Consequentemente, aplica-se o que preconiza o art. 1.013, §3º do CPC, que permite ao Tribunal de Justiça o julgamento do mérito com base na Teoria da Causa Madura, tendo em vista que o feito foi angularizado e devidamente instruído.

Pois bem. Cinge-se dos autos que
KAMILA YOHANA LEITE XAVIER DA CRUZ
ajuizou a ação de repetição de indébito c/c indenização por danos morais em face da
UNIC EDUCACIONAL LTDA
, alegando que contratou os serviços prestados pela Instituição de Ensino a fim de cursar a faculdade de BIOMEDICINA, no campus Unic, de 2013 a 2019, mediante financiamento de 100% (cem por cento) pelo FIES, e, por realizar todos os aditamentos do contrato, a faculdade recebeu as mensalidades de cada semestre de forma antecipada, razão pela qual entende que o desconto de 25% (vinte e cinco por cento), denominado “Bolsa Incentivo”, concedido àqueles que não usufruem do benefício, mas que pagam pontualmente até o dia 10 (dez), deve lhe ser estendido, eis que, ao contrário, consubstancia em prática discriminatória.

Observa-se da defesa apresentada pela requerida, que além de alegar a preliminar de ilegitimidade ativa, já afastada, suscitou preliminar de
incompetência da Justiça Estadual
para processar o presente feito, em razão de se tratar de verba oriunda de programa do Governo Federal e a prescrição trienal, prevista no art. 206, §3º, incisos IV e V do Código Civil.

Conforme já salientado, anteriormente, a questão travada entre as partes diz respeito à ausência da concessão de desconto de 25% realizado aos alunos que pagam suas mensalidades de forma pontual.

Diante disso, tem-se que não há interessa da União do presente feito, uma vez que eventual procedência do pedido limitar-se-á à esfera privada entre a apelante-autora e a instituição de ensino-apelada.

A propósito, o Superior Tribunal de Justiça, em decisão monocrática de Conflito de Competência já se pronunciou acerca do assunto:

“(...) No presente caso, o juízo federal se manifestou no sentido da inexistência de interesse do FNDE no feito, haja vista se buscar discutir nos autos não o contrato de financiamento estudantil realizado junto à autarquia, mas contrato privado celebrado entre a estudante e a instituição de ensino privada, o qual estaria vinculado à propaganda "UNIESP PAGA".
Assim, deve ser afastada a competência da Justiça Federal para processar e julgar a demanda, uma vez que eventual procedência do pedido limitar-se-á à esfera privada entre a aluna/autora e a instituição de ensino/ré.
Ante o exposto, conheço do conflito para declarar a competência do Juízo de Direito da 4ª Vara Cível da Comarca de Sorocaba/SP, com fundamento no art. 955, parágrafo único, do CPC/2015 combinado com o art. 34, XXII, do RISTJ. Publique-se. Intimem-se. Brasília (DF), 08 de março de 2019. MINISTRO BENEDITO GONÇALVES Relator (STJ - CC: 161738 SP 2018/0277457-0, Relator: Ministro BENEDITO GONÇALVES, Data de Publicação: DJ 26/03/2019)

No que concerne à aplicação da
prescrição trienal
, prevista no art. 206, §3º, incisos IV e V do Código Civil, tem-se que a prejudicial de mérito também não deve prevalecer, haja vista que se aplica ao presente caso o Código de Defesa do Consumidor, onde a prescrição é quinquenal, a teor do art. 27 do CDC,
litteris
:

“Art. 27.
Prescreve em cinco anos a pretensão à reparação pelos danos
causados por fato do produto ou do serviço prevista na Seção II deste Capítulo, iniciando-se a contagem do prazo a partir do conhecimento do dano e de sua autoria”.

No tocante ao
mérito propriamente dito
, importante fazer uma ressalva, pois em que pese compartilhar do mesmo entendimento preferido pelo Des. Rubens de Oliveira Santos Filho no RAC 1001944-50.2019.8.11.0041, no sentido de que o ônus da prova em comprovar a concessão ou não do desconto pela pontualidade é da instituição financeira, eis que detentora do banco de dados e, portanto, suficiente para produzir tais provais, sucumbi ao entendimento da maioria no sentido de que cabe à parte autora a demonstração, ainda que minimamente, dos fatos que alega em sua inicial quanto à extensão da benesse aos demais alunos não favorecidos de Programa de Governo.

A instituição de ensino, por sua vez, diz que “
a solicitação de aditamento e geração de DRM, por si só, não significa a liberação de recursos naquele mesmo dia, além dos reiterados atrasos frequentes na regularização dos contratos de FIES pelo Governo Federal
” (sic),
de modo que não é possível atestar se esses repasses ocorriam pontualmente conforme asseverado pela apelante
.

Ademais, os documentos aportados aos autos pela parte autora, não comprovam efetivamente a existência do desconto, tampouco seu período de incidência ou condições de aplicabilidade, de forma que não é possível constatar o fato constitutivo do seu direito, principalmente porque produzidos unilateralmente.

No tocante a utilização da prova emprestada dos autos do processo nº 8031628 -89.2017.8.11.0001, que tramitou no 3º Juizado Especial Civil da Comarca de Cuiabá–MT
, tem-se que as provas produzidas naqueles autos não podem ser aproveitadas neste caso, pois são estudantes de cursos distintos.

Percebe-se das argumentações trazidas pela Instituição de Ensino que nem todos os estudantes preenchem os critérios que dão direito aos supostos descontos, pois o grupo controlador da requerida define periodicamente os cursos que serão alvo da Bolsa Incentivo, bem como o percentual de redução de mensalidades que dela advirá, que pode alterar de acordo com critérios subjetivos determinados por ela.

Portanto, cabia à autora a prova mínima de suas alegações, a teor do art. 373, inciso I do CPC.

Nesse viés é o entendimento deste Sodalício:

“RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE QUANTIA PAGA C/C COM REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO – PARCIAL PROCEDÊNCIA – PRELIMINARES – INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL, PRESCRIÇÃO E PRECLULSÃO/VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESSA – REJEIÇÃO – CURSO DE GRADUAÇÃO – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA – FINANCIAMENTO ESTUDANTIL - ARGUIÇÃO DE DISCRIMINAÇÃO PELO “DESCONTO DE PONTUALIDADE/BOLSA INCENTIVO” EM MENSALIDADES ESCOLARES APENAS PARA ALUNOS NÃO BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS DE FINANCIAMENTO ESTUDANTIL – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO MÍNIMA DOS FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO ALEGADO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO DA PARTE AUTORA DESPROVIDO – APELO DA REQUERIDA PROVIDO. Rejeita-se a preliminar de incompetência da Justiça Estadual quando não se discute sobre o contrato de financiamento mas sim os supostos descontos não aplicados à autora por ser beneficiária do FIES, ou seja, no caso que se refere à suposta falha no serviço prestado pela demandada. Não há falar-se em prescrição da pretensão da autora, nos termos do artigo 206, § 3º, incisos IV e V do CPC/15, se trata-se o caso de relação de consumo, em que é aplicável o prazo prescricional de cinco anos previsto no artigo 27 do CDC. Não há óbice à juntada de documentos de forma extemporânea pelas partes, desde que oportunizado o contraditório e a ampla defesa, descabendo arguição de preclusão/violação ao princípio da não surpresa.
Para invocar o direito ao suposto “desconto por pontualidade/bolsa incentivo”, com fundamento no princípio da isonomia, deveria a discente autora ter trazido aos autos qualquer documento capaz de provar que um colega contemporâneo, de mesmo curso de graduação e período, e não beneficiários de qualquer plano governamental de financiamento estudantil, pagava uma mensalidade 25% menor que a sua, o que não ocorreu no caso dos autos. Se não existe prova de pagamento a maior, inexiste qualquer direito à repetição de indébito, seja dobrada, seja simples.
À míngua de provas de qualquer ilícito contratual imputável à IES requerida, descabe também falar-se em indenização por danos morais, há que ser reformada a sentença para julgar improcedente a ação”. (N.U 1000087-66.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/07/2020, Publicado no DJE 30/07/2020)

Dessa forma, o pedido de restituição quanto aos descontos supramencionados devem ser julgados improcedentes, por ausência de provas do direito constitutivo da autora.

Consequentemente, como a parte autora não foi exposta a vexame ou constrangimento perante terceiros, tampouco impedida de adentrar a sala de aulas ou participar das atividades acadêmicas, é certo concluir que não suportou intenso sofrimento psicológico causador de angústia extrema e acima da experimentada no cotidiano, e mero dissabor não pode ser avaliado como dano moral.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, apenas para afastar a preliminar de ilegitimidade ativa, mas, no mérito, julgar improcedente os pedidos da inicial, com fulcro no art. 487, inciso I do CPC, mantendo-se o ônus da sucumbência.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/09/2020